Tribunal: STJ
Processo: 5040984-97.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL NO

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154847 - RJ(2024/0240570-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITARIA DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: WALTER DEMIAN ROITMAN - RJ126923
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da
e/ou
decisão recorrida.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende
a parte embargante.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: d8548b93-78b5-4d07-a25e-42def867f6c0

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154847 - RJ (2024/0240570-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITARIA DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: WALTER DEMIAN ROITMAN - RJ126923
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
recorrida.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende a
parte embargante.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela CAIXA ASSISTENCIAL
UNIVERSITÁRIA DO RIO DE JANEIRO contra acórdão proferido pela Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no recurso especial,
consoante a seguinte ementa (fl. 772):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS NESTA ESTREITA VIA RECURSAL. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do
do CPC quando analisadas
art. 1.022
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram
submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53929245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:18
Código de Controle do Documento: 44b2987a-2489-4305-82d5-74b7b29c55a8

2. Nos termos da Súmula 7 do STJ, "a pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial".
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suma, a parte embargante insiste na tese de que houve violação, por parte do
tribunal de origem, do
do CPC, além do que não incide o óbice da Súmula 7 do STJ.
art. 1.022
Impugnação da embargada às fls. 799-803.
É o relatório.

VOTO
A pretensão recursal não comporta acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
No caso, observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões
submetidas a esta Corte, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, de modo
que o acórdão embargado não incorreu em quaisquer dos vícios acima mencionados. Confiram-se
estes excertos (fls. 774-775):

O agravo interno não merece prosperar.
De início, quanto à alegada violação do
do Código de Processo Civil
art. 1.022
tem-se, da leitura do acórdão recorrido, que o tribunal de origem analisou
fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, examinando os
pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em nulidade
qualquer.
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
importa em violação do dispositivo legal supramencionado. Com efeito, o fato de
o tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões
recursais, elegendo fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, não
configura omissão, contradição ou ausência de fundamentação. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.347.060/SP,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.130.408/CE,
em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Confira-se, a propósito, o teor do acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 2a Região (fls. 575-581):

Documento eletrônico VDA53929245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:18
Código de Controle do Documento: 44b2987a-2489-4305-82d5-74b7b29c55a8

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pela AGÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS (evento 46/JFRJ),
tendo por objeto sentença (evento 33/JFRJ) que julgou procedente o
pedido [embargos a execução fiscal de multas administrativas (Art. 35 da
RN 124/2006: "Deixar de encaminhar à ANS, no prazo estabelecido, as
), no valor total de R$
informações periódicas exigidas pela ANS"
237.654,00 (duzentos e trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro
reais), em fevereiro/2022], condenando a exequente embargada em
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da
execução.
:
Verbis
(...)
No que diz respeito ao suposto vício na CDA, por ausência de indicação
do fundamento legal da dívida, inexiste a eiva acenada, porquanto foi
indicado na CDA o fundamento específico da cobrança, qual seja, o art. 35
da RN 124/2006 ("Deixar de encaminhar à ANS, no prazo estabelecido,
), cf. evento 1, CDA2, dos
as informações periódicas exigidas pela ANS"
autos da execução, proc. no 5013651-73.2022.4.02.5101.
No tocante à existência da infração, em si, restou demonstrado nos autos
que houve a conduta típica enquadrada no
da RN 124/2006, sendo
art. 35
certo, conforme sinalado pela ANS, em suas contrarrazões, que:
(i) existe parecer técnico a amparar as conclusões do órgão setorial, sobre
o qual incide a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não
ilidida, no caso concreto, conforme destacamos:
"A área técnica da ANS (DIPRO) emitiu a Nota Técnica no 146a/2018 às
fls. 66/67 esclarecendo que os planos indicados às fls. 68/77 dos autos do
processo administrativo não tiveram a informação apresentada."
(ii) a própria operadora reconheceu a falha no envio das
informações, como apontou a apelada:
"A Operadora apresentou impugnação ao auto de infração (fls. 47/52)
reconhecendo que não enviou as informações, mas alegando que não
agiu com culpa."
(iii) foi oportunizado à operadora a corrigenda do envio das informações,
:
verbis
"A Operadora foi intimada através do Ofício no 405/2016/GEFAP
/GGREP/DIPRO, de
com concessão do prazo de 10 (dez)
04/01/2016,
dias para o cumprimento da obrigação."
Ante o exposto, concluo que o recurso merece provimento, para o efeito
de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido dos embargos à
execução, sem condenação em honorários advocatícios, com fulcro no
-A, § 1o, da
art. 37
Lei no 10.522/2002.

A revisão das referidas premissas em que se baseou o tribunal de origem esbarra
no óbice da Súmula 7 do STJ, dada a impossibilidade de incursão no quadro
fático-probatório nesta estreita via recursal.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53929245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:18
Código de Controle do Documento: 44b2987a-2489-4305-82d5-74b7b29c55a8

O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme se pretende. Nesse sentido: EDcl no
AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.545.376/SP,
EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva Santos,
15/8/2024;
AREsp n. 2.338.340/SE,
Segunda Turma, DJe de
e EDcl no AgInt nos EDcl no
rel.
23/4/2024
AREsp n. 2.436.416/MS,
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024.
Do mesmo modo, é reiterado o entendimento desta Corte Superior de que o julgador
não está obrigado a responder um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, visando à defesa
das teses que apresentaram, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. Nessa linha: AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman
7/3/2024;
AREsp n. 1.891.964/TO,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/4/2022.
Por fim, advirto a parte de que a reiteração injustificada dos embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, acarretará a consideração de que o recurso é
manifestamente protelatório, ensejando a imposição da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA53929245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:18
Código de Controle do Documento: 44b2987a-2489-4305-82d5-74b7b29c55a8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.154.847 / RJ
Número Registro: 2024/0240570-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50409849720224025101
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
RECORRIDO
: CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITARIA DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: WALTER DEMIAN ROITMAN - RJ126923
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITARIA DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: WALTER DEMIAN ROITMAN - RJ126923
EMBARGADO : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54684381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: 20e7441b-ac8b-4422-8a2a-b1d052ea6f7e

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: 20e7441b-ac8b-4422-8a2a-b1d052ea6f7e